Tribunal: TJSP
Processo: 2059617-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Empreitada. Decisão recorrida indeferiu o pedido de antecipação de tutela deduzido pelo autor, no sentido de impor aos réus a reparação dos vícios e defeitos existentes no imóvel, além de entregar a obra pronta em cinco meses. Irresignação do agravante. Inadmissibilidade. Ausência na espécie de pressupostos previstos em lei (art.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Empreitada. Decisão recorrida indeferiu o pedido de antecipação de tutela deduzido pelo autor, no sentido de impor aos réus a reparação dos vícios e defeitos existentes no imóvel, além de entregar a obra pronta em cinco meses. Irresignação do agravante. Inadmissibilidade. Ausência na espécie de pressupostos previstos em lei (art. 300, do CPC) para a concessão da tutela antecipada. Com efeito, a prova apresentada não pode ser considerada inequívoca, pois, o que foi colacionado aos autos, não foi capaz de formar a convicção deste Juízo a respeito da verossimilhança do direito invocado pelo agravante. Mas não é só. Com efeito, a providência pretendida serve ao resguardo do direito (controvertido) que o autor invoca e não ao processo propriamente dito. Destarte, o acolhimento da pretensão, ensejará desequilíbrio entre os litigantes, durante o transcurso da relação processual, projetando provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios. Cabível e prudente, por conseguinte, que o pedido de antecipação de tutela seja denegado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2059617-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ ANTONIO
VIANA, são agravados KM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, MAG KHALED HALAT
GEBARA e KALED MOHAMAD GEBARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059617-90.2019.8.26.0000 -Voto no 8253 JV
2
COMARCA: São Paulo – F. Central – 35a Vara Cível
AGTE.: Luiz Antonio Viana
AGDOS.: KM Construções Eireli ME; e outros
JUIZ: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8253
EMENTA: Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c
indenização. Empreitada. Decisão recorrida indeferiu o pedido de
antecipação de tutela deduzido pelo autor, no sentido de impor aos
réus a reparação dos vícios e defeitos existentes no imóvel, além
de entregar a obra pronta em cinco meses. Irresignação do
agravante. Inadmissibilidade. Ausência na espécie de pressupostos
previstos em lei (art. 300, do CPC) para a concessão da tutela
antecipada. Com efeito, a prova apresentada não pode ser
considerada inequívoca, pois, o que foi colacionado aos autos, não
foi capaz de formar a convicção deste Juízo a respeito da
verossimilhança do direito invocado pelo agravante. Mas não é só.
Com efeito, a providência pretendida serve ao resguardo do direito
(controvertido) que o autor invoca e não ao processo propriamente
dito. Destarte, o acolhimento da pretensão, ensejará desequilíbrio
entre os litigantes, durante o transcurso da relação processual,
projetando provimento definitivo, sem a necessária coleta de
outros elementos probatórios. Cabível e prudente, por conseguinte,
que o pedido de antecipação de tutela seja denegado, em respeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Antonio Viana, contra a
r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada em
face de KM Construções Eireli ME; Mag Khaled Halat Gebara e Outro, que indeferiu o
pedido de tutela provisória.
A propósito, assim deliberou o d. magistrado a quo:
“Vistos.
Não demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que o pedido de tutela
formulado demanda exame aprofundado dos fatos e das circunstâncias alegadas na
inicial, fugindo dos limites desta fase de cognição sumária, INDEFIRO a tutela
antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059617-90.2019.8.26.0000 -Voto no 8253 JV
3
Cumpra-se o item 5 de fls. 231/232. Int.” (fl. 236, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Relata o agravante que firmou um contrato de prestação de serviços com a
parte requerida, em 02 de setembro de 2016, sendo que os agravados se comprometeram a
entregar o imóvel objeto do pacto, finalizado, no prazo de doze meses.
Todavia, decorrido um ano e meio da celebração do ajuste, os agravados
abandonaram o imóvel (fl. 06).
Ressalta que os agravados "deixaram de responder às indagações da referida
procuradora do Agravante e desde então não mais entraram em contato, encontrando-se a
obra totalmente parada" (sic - fls. 06/07)
Conclui, assim, que "em se tratando de edificação inacabada, inteiramente
abandonada pelo engenheiro técnico responsável e pela empresa contratada, sem a
realização sequer de serviços essenciais à sua manutenção estrutural por lapso temporal
superior a sete meses, evidente a configuração da situação de urgência e a consequente
necessidade de concessão de tutela antecipada" (sic - fls. 07).
Pretende, pois, sejam os requeridos condenados a repararem os vícios e
defeitos presentes na edificação; bem como a retomarem a construção, entregando-a, em
plena condição de habitação, no prazo de cinco meses (fl. 07).
Subsidiariamente, pleiteia “em caráter de urgência, a tutela antecipada que
consiste em determinar aos Agravados que ao menos promovam todos os atos necessários
à manutenção da edificação pertencente ao Agravante, bem como todos os reparos aos
danos causados no imóvel, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária no valor
sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (sic - fl. 09).
Bate-se, finalmente, pelo provimento do recurso (fl. 12).
Recurso tempestivo (fl. 237, autos de origem) e preparado (fls. 17/18).
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 271/275, pelo
desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Denota-se da petição inicial, que as partes celebraram contrato de prestação de
serviços de empreitada, no ano de 2016.
Os requeridos assumiram no ajuste, a obrigação de entrega da obra no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059617-90.2019.8.26.0000 -Voto no 8253 JV
4
máximo de 12 (doze) meses.
Contudo, alega o autor que a corré descumpriu o contrato, atrasando o
cronograma de obras.
A ação foi ajuizada em setembro de 2018, afirmando o autor que a obra não
estava finalizada.
Destarte, o autor requereu, em caráter de urgência, a concessão de antecipação
de tutela para “reparar todos os vícios e defeitos presentes na edificação em razão de sua
deterioração e abandono, além de garantir a sua conservação e integridade durante todo
o curso do processo
medida de urgência, necessária para evitar danos de graves
proporções à própria segurança estrutural da construção e dos imóveis vizinhos no prazo
de trinta dias (CDC, art. 18, § 1o) , atestando tecnicamente a solução definitiva de todos
os problemas acima citados; (ii)retomar a construção e proceder à sua entrega finalizada
e em plenas condições de habitação ao autor no prazo máximo de cinco meses, visto que o
autor e sua família se encontram na premência de se mudarem do imóvel que atualmente
habitam. Ou, subsidiariamente, custeie terceiro que possa conclui-la” (petição inicial - fl.
34, autos de origem).
A pedido de antecipação de tutela foi denegado a fls. 236, dos autos de origem,
antes da citação dos réus, o que motivou a interposição deste recurso.
Pois bem.
Com a máxima vênia, o agravo não comporta provimento.
Realmente, não há nos autos elementos suficientes para a concessão initio litis
da tutela pretendida pelo agravante, como, aliás, foi ventilado no despacho inicial deste
recurso.
Isso porque se a antecipação da tutela jurisdicional é exceção na sistemática
processual, a concessão da medida inaudita altera parte é situação excepcionalíssima.
Em outras palavras, há de se aguardar o necessário tempo destinado à cognição
e ao cumprimento das garantias fundamentais do contraditório e ampla defesa, obedecido,
ainda, o devido processo legal.
Bem por isso, aquele que pleiteia a tutela jurisdicional antecipada deve
demonstrar, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos requisitos autorizadores contidos
no art. 300, caput, do NCPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo.
Consigne-se que iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de
que os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes.
Destarte, a ausência de um deles, inviabiliza a pretensão do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059617-90.2019.8.26.0000 -Voto no 8253 JV
5
Em se tratando de probabilidade, um dos requisitos consubstanciados no art.
300, do CPC, exige-se, segundo magistério de Teori Albino Zavascki ,“que os fatos,
examinados com base na prova já carreada, possam ser tidos como fatos certos”
(Antecipação da tutela, 3a. Edição Saraiva, p. 73)
Em outras palavras, a prova coligida aos autos no tocante à matéria fática
alegada, deve ser inequívoca.
Ensina José Roberto dos Santos Bedaque que “existirá prova inequívoca toda
vez que houver prova consistente, capaz de formar a convicção do juiz e respeito da
verossimilhança do direito” (CPC Interpretado, diversos autores coordenados por Antonio
Carlos Marcato, Atlas, p. 796).
O C. Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que, "prova inequívoca é aquela a
respeito da qual não mais se admite qualquer discussão" (REsp. no. 113.368, Primeira
Turma, relator Ministro José Delgado, julgamento de 7.04.97).
Examinando-se, pois, o pedido de antecipação de tutela à luz das transcrições
acima efetuadas, a conclusão que se impõe, claro, com as limitações de início de
conhecimento, é a de que não pode mesmo ser acolhido.
De fato, a prova apresentada não pode ser considerada inequívoca, pois, o que
foi colacionado aos autos, não foi capaz de formar a convicção deste Juízo a respeito da
verossimilhança do direito invocado pelos agravantes.
Com efeito, como ressaltado, os temas debatidos nos autos, mostram-se
controvertidos, havendo necessidade de realização de provas.
Em outras palavras, a prova documental carreada aos autos de origem em
absoluto pode ser considerada insuscetível de discussão.
A propósito, é bem de ver que os réus, ora agravados, apresentaram defesa e
reconvenção (cf. fls. 244/301, autos de origem).
Dentre outras questões, os réus alegaram que “o contrato se tornou
extremamente desproporcional e oneroso aos requeridos” (fl. 252, autos de origem).
Destarte, os alegados prejuízos e a situação do agravante devem ser
demonstrados séria e concludentemente, sob o crivo do contraditório.
Como bem ensina Humberto Theodoro Júnior, "a antecipação não é de ser
prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova
preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto,
que ser clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito não se
possa levantar dúvida razoável. É inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no
momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca
a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo" (apud in "Curso de
Direito Processual Civil Brasileiro", vol. II, Editora Forense, 23a edição, 1999, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059617-90.2019.8.26.0000 -Voto no 8253 JV
6
611/612). (g.n.).
Ora, a prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de
autorizar uma sentença de mérito favorável ao agravante, nos termos em que postos na
transcrição doutrinária acima efetuada.
Logo, não há que se cogitar de probabilidade.
Mas não é só.
Segundo dispositivo contido no art. 301, do NCPC, a tutela de urgência, pode
ter natureza cautelar, assecuratória de direitos.
Discorrendo sobre medidas cautelares, observa Humberto Theodoro Junior
(Processo Cautelar - 3a. ed. EUD - pgs. 61/64), que elas servem, na verdade, ao processo, e
não ao direito da parte. “Visam dar eficiência e utilidade ao instrumento que o Estado
engendrou para solucionar os conflitos de interesse entre os cidadãos. Nasce, assim, a
medida cautelar preordenada a servir a um posterior provimento definitivo, com o escopo
de prevenir um perigo, isto é, de evitar um possível dano jurídico. Mas não qualquer dano
jurídico, e sim aquele que se situa, precisamente, na provável ineficácia ou deficiência da
solução do processo principal, caso não haja a medida preventiva." (g.n.).
Ora, a providência pretendida serve, ante o que foi alegado, ao resguardo do
direito (controvertido, frise-se) que o autor invoca a seu favor e não ao processo
propriamente dito.
Realmente, as pretensões deduzidas, quais sejam: a reparação dos vícios e
defeitos presentes na edificação; além da retomada da construção; ausente o contraditório,
afiguram-se prematuras por ora.
Logo, de rigor, a denegação do pedido de antecipação de tutela, tal como
deliberado pelo Juízo a quo.
Em verdade, o deferimento da medida pretendida, nos termos em que se
encontra o feito, acabaria por contrariar o ordenamento jurídico, já que projetaria
provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência deste E. Tribunal.
A propósito, veja-se:
“TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE QUE O AGRAVADO SEJA
OBRIGADO A REALIZAR OBRA NA FACHADA DO EDIFÍCIO DE FORMA A SANAR
OS PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO QUE ATINGEM A UNIDADE DO DEMANDANTE.
ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO APROVOU A REALIZAÇÃO DAS OBRAS.
INFILTRAÇÃO QUE ATINGE OUTRAS UNIDADES DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO
RESULTADO
ÚTIL
DO
PROCESSO
ANTES
DA
APRESENTAÇÃO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059617-90.2019.8.26.0000 -Voto no 8253 JV
7
CONTRADITÓRIO. ART. 294 C.C. ART. 300 DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. Segundo
o disposto no artigo 294 do novo Código de Processo Civil a tutela provisória pode
fundamentar-se em urgência ou evidência, registrando o artigo 300 do mesmo diploma
legal que a tutela provisória será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. Não
evidenciada a urgência e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para a
concessão da tutela antes da apresentação do contraditório, de rigor a manutenção do seu
indeferimento. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2249116-
93.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de
Registro: 05/02/2020).
“Agravo de instrumento. Pedido de concessão de tutela de urgência inaudita
altera parte. Ausência de elementos a indicar o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que
poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão mantida.
Recurso improvido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2088825-22.2019.8.26.0000; Relator
(a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga -
3a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro: 06/06/2019).
Por fim, esta decisão não impede que, posteriormente, em havendo nos autos,
novos elementos carreados pelas partes, o pedido seja renovado e apreciado, em outro
momento processual.
Com efeito, em se tratando de decisão proferida em sede de cognição sumária,
todas as questões pertencentes ao mérito serão oportunamente examinadas pelo Juízo
Monocrático.
Ante todo o exposto, o improvimento do recurso, é medida que se impõe.
De fato, cabível e prudente que o pedido de antecipação de tutela seja
denegado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além da
necessidade de produção de provas.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator